Tribunal: TJDFT
Processo: 0728660-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PASEP. DANOS MATERIAIS. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACOLHIDA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PRELIMINAR DA PARTE RÉ. NÃO COHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PREJUDICIALIDADE. TEMA 1150/STJ. LEGITIMIDADE DO BANCO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. SANEAMENTO DO PROCESSO. CAUSA MADURA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. VERBA HONORÁRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1076/STJ.
1.Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, diante da constatação de que a apelante refutou adequadamente os argumentos da sentença.
2. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por ofensa ao princípio da não surpresa encontra-se prejudicada, ante a necessidade de reforma do decisum para adequação à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, reconhecendo que o Banco do Brasil S/A é parte legítima para compor o polo passivo da demanda em que o autor objetiva a recomposição de saldo de depósito em conta vinculada ao PASEP, sob alegação de que não foram aplicados juros e correção monetária em conformidade com as normas que regem o programa.
3. Conforme entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, não se aplica à sociedade de economia mista o prazo prescricional indicado no Decreto no 20.910/1932 (cinco anos), pois a incidência da mencionada norma limita-se às pessoas jurídicas de direito público. Logo, na ausência de norma específica, o prazo prescricional, na situação em que se busca correção de valores depositados em contas vinculadas ao PASEP, deve seguir a regra geral, de 10 (dez) anos, conforme previsto no art. 205 do Código Civil, a contar da data que o autor adquiriu o direito ao saque, em respeito à teoria da actio nata.
4. Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor se as partes não se qualificam como consumidor e fornecedor, notadamente porque o vínculo existente entre elas não decorre de contrato de prestação de serviços disponibilizado no mercado de consumo, mas de lei (artigo 5o da Lei Complementar no 8/1970), que atribui à instituição financeira a responsabilidade de administrar as contas individuais onde são depositados os recursos do PASEP, mediante a percepção de comissão.
5. Compete ao Banco do Brasil assegurar a manutenção dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP, após cessados os depósitos anuais das respectivas cotas. Todavia, as atualizações monetárias aplicadas aos saldos das contas individuais ao longo dos anos devem seguir estritamente a legislação que rege o programa (Lei Complementar no 26/1975), bem como as diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda responsável pela gestão do PIS/PASEP.
6. Caso concreto em que a parte autora trouxe aos autos laudo pericial elaborado por contador particular, com a aplicação de índices totalmente dissonantes daqueles previstos na regulação específica do programa.
7. O artigo 4o da Lei Complementar no 26/1975, vigente à época dos respectivos débitos, facultava o levantamento, pelo beneficiário, ao final de cada exercício financeiro, do valor correspondente aos juros anuais de 3% (três por cento), bem como do resultado líquido adicional (RLA). Os rendimentos do PASEP podem ser pagos por meio de créditos mantidos na instituição financeira ou diretamente no contracheque do participante, por meio do convênio (PASEP-FOPAG) com o empregador.
8. Afasta-se o argumento de saques indevidos, uma vez evidenciado que foram efetivados mediante a rubrica “Pgto Rendimento FOPAG” e “Pgto Rendimento Caixa 3411” e se referem ao pagamento ao autor de rendimentos do PASEP, nos moldes autorizados no art. 4o, da Lei Complementar no 26/1975.
9. A verba honorária sucumbencial não pode ser aplicada por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

10. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso provido para reformar a r. sentença e, aplicada a teoria da causa madura, julgar improcedentes os pedidos iniciais.